Tribunal: TJPA
Processo: 0804812-90.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10631 - Desaforamento
Data de julgamento: 2020-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804812-90.2020.8.14.0000
PACIENTE: THIAGO ANTONIO DUFFECK FAVERSANI

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 4 VARA PENAL DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO EM HABEAS CORPUS.

IMPETRANTE:
ALEXANDRE CARNEIRO PAIVA.

EMBARGADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA E O V. ACÓRDÃO ID Nº
3149948
.

EMBARGANTE:
THIAGO ANTONIO DUFFECK FAVERSANI
.

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA
.

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

PROCESSO Nº
0804812-90.2020.8.14.0000
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO EM HABEAS CORPUS – IMPOSSIBILIDADE DE MANEJO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Analisado o presente recurso, não há outro entendimento que não pelo seu desprovimento, uma vez que a decisão que desproveu o agravo regimental, este interposto face o não conhecimento liminar do presente remédio constitucional, fora claro e objetivo, sobretudo face ao latente manejo do writ como sucedâneo de via de exceção de incompetência.

Tanto o é, que este Relator, ao não vislumbrar qualquer ilegalidade ou teratologia na questão que pudesse ensejar o processamento do writ como defesa de exceção de incompetência, não conheceu de plano o habeas.

Destarte, como já exaustivamente fundamentado na decisão que não conheceu do writ, bem como ainda reforçado na decisão que desproveu o agravo regimental, o que torno a afirmar novamente, impossível qualquer manejo ou processamento desta via estreita para o fim almejado pelo impetrante (modificação de competência), em razão da inexistência de ilegalidade ou teratologia a ser verificada

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

A Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO EM HABEAS CORPUS.

IMPETRANTE:
ALEXANDRE CARNEIRO PAIVA.

EMBARGADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA E O V. ACÓRDÃO ID Nº
3149948
.

EMBARGANTE:
THIAGO ANTONIO DUFFECK FAVERSANI
.

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA
.

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

PROCESSO Nº
0804812-90.2020.8.14.0000
.

THIAGO ANTONIO DUFFECK FAVERSANI
,
por meio de seu advogado, opôs os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em face do Acórdão Id. nº
3149948
desta Colenda Seção de Direito Penal, o qual, à unanimidade de votos, conheceu e desproveu o agravo regimental interposto em face da decisão que não conheceu liminarmente do writ face perceber se tratar o mesmo de sucedâneo de via de exceção de incompetência.

Aduz o embargante, em seu petitório (Id. nº
3225513)
que não fora analisada questão prejudicial, de ordem pública, apontando que feito de origem é prevento à Desa. Maria de Nazaré Gouveia.

Requer, ao final, seja sanada a referida omissão.

Em sua manifestação, a Douta procuradoria se pronunciou pelo desprovimento do recurso no Id. nº
3287280
.

É o relatório.

VOTO

Voto:

Os presentes
Embargos
de
Declaração
atendem os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

Analisando os presentes embargos, tenho pelo seu desprovimento, uma vez que a decisão que desproveu o agravo regimental, este interposto face o não conhecimento liminar do presente remédio constitucional, fora claro e objetivo, sobretudo face ao latente manejo do writ como sucedâneo de via de exceção de incompetência.

Tanto o é, que este Relator, ao não vislumbrar qualquer ilegalidade ou teratologia na questão que pudesse ensejar o processamento do writ como defesa de exceção de incompetência, não conheceu de plano o habeas.

Destarte, como já exaustivamente fundamentado na decisão que não conheceu do writ, bem como ainda reforçado na decisão que desproveu o agravo regimental, o que torno a afirmar novamente, impossível qualquer manejo ou processamento desta via estreita para o fim almejado pelo impetrante (modificação de competência), em razão da inexistência de ilegalidade ou teratologia a ser verificada.

Ante o exposto, não se tratando das hipóteses do art. 619 do CPP,
CONHEÇO
dos presentes embargos e os
REJEITO
na integralidade.

É o voto.

Belém, 28 de julho de 2018.

Desembargador

MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 03/08/2020